Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. APRESENTAÇÃO DE PELA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da inércia da devedora ao cumprimento da obrigação e da necessidade de caracterização de possível fraude contra credores, vislumbra-se razoável, no caso, determinar a intimação da empresa Executada para que apresente as últimas declarações de imposto de renda e balancetes patrimoniais, como forma de viabilizar ao devedor o direito pela satisfação da dívida.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.